Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-42.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer – Devolução de veículo – Transferência não realizada – Determinação para que a requerida efetue a regularização junto ao DETRAN – Conjunto probatório apto a ensejar a condenação na forma imposta - Providência a ser realizada pela ré em 60 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Cabimento – Limitação, de ofício, da incidência da multa – Apelo desprovido, com

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer – Devolução de veículo – Transferência não realizada – Determinação para que a requerida efetue a regularização junto ao DETRAN – Conjunto probatório apto a ensejar a condenação na forma imposta - Providência a ser realizada pela ré em 60 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Cabimento – Limitação, de ofício, da incidência da multa – Apelo desprovido, com observação.